Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por RENAN DEFACIO CALASSARA contra a decisão proferida na Ação de Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001171-64.2020.8.11.0107, movida em desfavor de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO, perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, no sentido de compelir a Requerida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Autor, bem como que impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições em nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Em resumo, alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Verbera que ocorreu violação da autonomia da vontade do consumidor o qual foi subtraída pela promessa falsa e ardilosa de financiamento e liberação imediata de valor quando na verdade se tratava de grupo de consórcio. Fala que houve propaganda enganosa vendida pela funcionária da empresa Agravada, que de maneira ardilosa o iludiu informando que não era consórcio, mas sim que se tratava de financiamento e que se o agravante realizasse uma entrada, em até 30 (trinta) dias após compensação do valor inicial estaria liberado o dinheiro em sua conta. Anota que teve seu direito violado, baseado em uma promessa falsa de financiamento e contemplação imediata dos valores e que atualmente não possuí condições financeiras para dar continuidade ao pagamento mensal das parcelas do consórcio. Registra que a empresa Agravada possui inúmeras demandas judiciais distribuídas por todo o país, ações estas que relatam o mesmo modus operandi. Por fim, alega que deve prevalecer a legislação especial “código de defesa do consumidor” - sobre a norma geral de direito “código civil”.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, com relação ao pedido de tutela de urgência de abstenção de o requerido realizar cobranças do contrato em questão e de efetuar quaisquer restrições em nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde da presente ação, sob pena de multa, não há como ser deferido, ante a ausência de demonstração dos pressupostos insertos no art. 300 do CPC.
O autor não nega que celebrou com o requerido o contrato em questão, todavia, alega que só o fez, ante a afirmação do representante da requerida de que o pagamento da entrada já garantia a contemplação imediata.
Ocorre que os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório, mormente porque, conforme cópia da parte final do contrato colacionada no ID 76208999-p.62 pelo autor, há ressalva de que não há garantia de data de contemplação.
Assim, há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =